Tribunal: TJDFT
Processo: 0701856-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA EMPRESA EXECUTADA. DILIGÊNCIA REALIZADA NO ENDEREÇO DE OUTRA EMPRESA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO RECONHECIDOS EM ACÓRDÃO ANTERIOR EM RAZÃO DA COINCIDÊNCIA DE SÓCIOS E GERENTE. DILIGÊNCIA REITERADA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO O FUNCIONAMENTO DE TERCEIRA EMPRESA NO LOCAL. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O QUADRO SOCIETÁRIO E CORRELAÇÃO COM A EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O reconhecimento em anterior acórdão desta Turma Recursal de que houve indícios de ocultação da empresa executada, com a consequente determinação de expedição de mandado de penhora no endereço onde a outra empresa dos mesmos sócios e com a mesma gerente exerce atividade correlata, não autoriza a constrição de bens de uma terceira empresa que se estabeleceu no local.
2. Nessas circunstâncias, devem ser esclarecidos pela exequente se essa terceira empresa mantém ligação com a empresa executada (mesmos sócios, gerente e atividade), tal como determinou a decisão agravada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Relatório e voto em separado.